Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-91.2017.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001266-91.2017.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0111-61 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), LIRIO ALGERI - CPF: 180.075.890-15 (RECORRIDO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA EFETUAR A DESCARGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EVIDENCIADA - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Rejeito e preliminar de ilegitimidade ativa, pois como transportador do produto, o recorrido tem o direito de reclamar o seu direito, e é de conhecimento público que, sem o registro mencionado acima, o motorista, ora recorrido, nem realizaria o carregamento dos grãos, o que não foi o caso dos autos.

2-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da empresa recorrente, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devida ao recorrido
.

3-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020